Tribunal: TJMT
Processo: 1025202-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025202-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), RODRIGO BRITO COCCO - CPF: 019.849.111-55 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT - CNPJ: 05.241.619/0001-01 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REVISIONAL DE CONTRATO. CRÉDITO RURAL. PEDIDO LIMINAR DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação ordinária de obrigação de fazer c/c revisional de contrato, indeferiu pedido liminar de prorrogação de dívida rural decorrente de Cédula de Produto Rural com liquidação financeira no valor de R$ 582.750,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais e regulamentares para o deferimento de tutela de urgência destinada à prorrogação de crédito rural diante de alegada frustração de safra.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Manual de Crédito Rural autoriza a prorrogação da dívida apenas quando o mutuário comprova dificuldade temporária de reembolso e
formula
requerimento administrativo formal, acompanhado da necessária instrução documental.

A Súmula 298 do STJ assegura o direito ao alongamento da dívida rural, mas condiciona seu exercício ao cumprimento das exigências legais e regulamentares.

O agravante não comprovou a formalização de requerimento administrativo perante a instituição financeira, tampouco apresentou documentos que atestassem o preenchimento dos requisitos previstos na norma.

A ausência dessa comprovação impede o reconhecimento do direito à prorrogação da dívida, sendo descabido o afastamento dos efeitos da mora contratual.

Precedentes do STJ e deste Tribunal confirmam que o direito ao alongamento da dívida depende da demonstração inequívoca das condições legais, não bastando alegações genéricas ou tentativas informais de negociação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prorrogação de dívida oriunda de crédito rural constitui direito do devedor apenas quando atendidos os requisitos previstos no Manual de Crédito Rural e demonstrado o prévio requerimento administrativo.

A ausência de comprovação documental do pedido administrativo formal e da incapacidade temporária de pagamento impede a concessão de tutela de urgência para alongamento da dívida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300; CC, art. 421;
Manual
de Crédito Rural, Capítulo 2, Seção 6, item 4.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.634.989/PR, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 25.05.2020,
DJe
28.05.2020; TJMT, N.U 1029223-95.2023.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 02.05.2024, DJE 02.05.2024.

R E L A T Ó R I O

AI

1025202-08.2025.8.11.0000

RODRIGO BRITO COCCO
X
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
r
ecurso de Agravo de Instrumento interposto por
RO
DRIGO BRITO COCCO
, com o fito de reform
ar a decisão que, nos autos da a
ção ordinária de obrigação de fazer c/c
revisional
de contrato de tutela de urgência 1003103-43.2024.8.11.0044, ajuizada em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT
., indeferiu o pedido liminar de prorrogação da cédula de crédito.

Para tanto, o Agravante alega que, em decorrência de frustração de safra causada por eventos climáticos extremos, restou impossibilitado de adimplir dívida rural assumida mediante Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira no valor de R$ 582.750,00.

Sustenta que teria solicitado, sem sucesso, a renegociação da dívida junto à instituição financeira.

Pedido liminar
foi

indeferido
.
(ID.
303903880
)

Certificado o decurso do prazo para
a parte agravada
apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação
.
(ID.
310105381
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Cinge-se a controvérsia
em verificar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido liminar de prorrogação da dívida decorrente de cédula de crédito rural firmada entre os litigantes.

No caso em análise, embora o agravante sustente ter direito à prorrogação da dívida rural com fundamento na Súmula 298 do STJ e no Manual de Crédito Rural, não logrou êxito em demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários para o exercício desse direito.

C
o
m efeito, o Manual de Crédito Rural, Capítulo 2, Seção 6, item 4, estabelece:

4 - Fica a instituição financeira autorizada a prorrogar a dívida, aos mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento de crédito, desde que o mutuário comprove a dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de uma ou mais entre as situações abaixo e que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação e demonstre a capacidade de pagamento do mutuário:

a) dificuldade de comercialização dos produtos;

b) frustração de safras por fatores adversos;

c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações."

A Súmula 298 do STJ, por sua vez, dispõe que "o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei".

Ocorre que, conforme bem pontuado pelo Juízo a quo, o exercício desse direito está condicionado à comprovação de incapacidade de pagamento temporária e ao prévio requerimento administrativo, requisitos estes que não foram devidamente demonstrados pelo agravante.

Embora o agravante alegue ter solicitado a prorrogação do débito junto à instituição financeira, não trouxe aos autos qualquer comprovação efetiva de tal requerimento, seja por protocolo, notificação formal, e-mail ou outro meio idôneo. Limitou-se a informar que houve tentativa, mas sem instrução documental mínima que permita verificar o cumprimento dessa condição objetiva.

Nesse sentido
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO BANCÁRIO. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA. FALTA
DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
REEXAME. SÚMULA 7/STJ. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE MORA. ILEGALIDADE DA COBRANÇA DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. DISPOSITIVO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL VIOLADO NÃO CITADO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos do entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior, é preciso o cumprimento dos requisitos legais para a prorrogação do prazo para o adimplemento de débito oriundo de crédito rural.

2. Verificando o Tribunal de origem a inobservância dos critérios legais para o alongamento da dívida, descabe ao STJ rever a conclusão adotada, pois seria necessário o revolvimento fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.

3. Inexiste cerceamento de defesa quando o julgador indefere motivadamente pedido de produção de prova.

4. O exame sobre a necessidade da realização de determinado meio de prova esbarra no óbice imposto pela Súmula 7/STJ.

5. A apreciação do recurso excepcional pela alínea c do permissivo constitucional exige que o recorrente mencione os artigos de lei considerados violados pela divergência jurisprudencial, sob pena de aplicação da Súmula 284/STF.

6. Agravo interno desprovido
.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.634.989/PR, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 25/5/2020,
DJe
de 28/5/2020.)

Corroborando tal entendimento, cito recente julgado deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO – ALEGAÇÃO DE DIREITO À PRORROGAÇÃO DE CRÉDITO RURAL – AUSÊNCIA DE PROVA DO PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL QUE
FACULTAM A PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Não obstante seja certo que “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei” (STJ, Súmula no 298), o direito subjetivo só nasce com o preenchimento de uma série de requisitos, entre os quais se insere a formulação de prévio requerimento administrativo formal à instituição financeira, acompanhado de prova de preenchimento de todos os requisitos previstos em legislação e resoluções editadas pelo Banco Central do Brasil, não bastando, para o deferimento, a demonstração de envio de notificação por Whatsapp.

(N.U 1029223-95.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024,
Publicado
no DJE 02/05/2024)

Ademais, embora o agravante alegue possíveis prejuízos decorrentes da inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes e da eventual consolidação da posse do veículo dado em garantia, tais consequências são inerentes ao inadimplemento contratual
, o que

somente
poderiam ser afastadas mediante a demonstração inequívoca do direito à prorrogação da dívida, o que não ocorreu no caso em análise.

Logo, inexistindo qualquer desacerto na decisão agravada imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso de Agravo de Instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025